Tribunal: TJMT
Processo: 1060276-57.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060276-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSIMAR DA COSTA FERMINO - CPF: 015.780.701-04 (RECORRIDO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), JOSE ALFREDO LOUREIRO GRANJA - CPF: 004.810.771-97 (RECORRENTE), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO), MAXMAR CEZAR SOUZA - CPF: 015.377.581-52 (RECORRENTE), JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO - CPF: 823.357.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA ALIENAÇÃO. NOTIFICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a responsabilidade solidária do proprietário nominal de veículo envolvido em sinistro automobilístico. O embargante sustenta omissão quanto à eficácia probatória da confissão de compra realizada pelo corréu e a aplicação da Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça, alegando que a tradição operaria a transferência da propriedade independentemente do registro administrativo.

II. Questão em discussão

2\. A questão em discussão consiste em determinar se o julgado incorreu em omissão ou contradição ao considerar que a mera declaração do suposto adquirente, desacompanhada de lastro documental idôneo ou de comunicação oficial da venda, é insuficiente para afastar a responsabilidade civil do proprietário que figura nos registros públicos.

III. Razões de decidir

3\. A integração do julgado por meio de aclaratórios pressupõe a existência de vícios intrínsecos de fundamentação, não se prestando ao reexame da apreciação probatória ou à retificação de entendimentos jurídicos que desfavoreçam a tese da parte.

4\. A higidez do sistema de responsabilidade civil no trânsito exige que a prova da alienação de veículo seja robusta e contemporânea ao fato, sendo que a ausência de documento datado e da providência prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro mantém o vínculo de solidariedade entre o proprietário registral e o condutor.

5\. O reconhecimento de que a anemia probatória inviabiliza a aplicação da Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça reflete o exercício regular da jurisdição, de modo que a insistência na validade de confissão isolada de corréu configura tentativa de rediscussão meritória vedada pela via estreita dos embargos.

6\. A fundamentação apresentada no acórdão hostilizado é completa e coerente, expondo de forma exaustiva as razões pelas quais a proteção ao terceiro prejudicado e a força do registro público prevalecem sobre ajustes particulares não formalizados perante a autoridade competente.

IV. Dispositivo e tese

7\. Recurso de Embargos de Declaração desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem instrumento para o questionamento do critério de valoração das provas adotado pelo órgão julgador. 2. A responsabilidade solidária do proprietário registral persiste quando a alegação de venda anterior ao acidente fundamenta-se exclusivamente em declaração de terceiro, sem a devida comprovação documental do negócio jurídico ou a comunicação oficial ao órgão de trânsito."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei n. 9.099/1995, art. 48; CTB, art. 134; CC, art. 1.267.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 132; STJ, EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025; TJMT, N.U 1000885-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito

Privado, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JOSÉ ALFREDO LOUREIRO GRANJA [ID: 351637362] em face do acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal [ID: 350630857], que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante, mantendo a responsabilidade solidária deste pelos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Em suas razões, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, argumentando que o Colegiado não valorou adequadamente a confissão do corréu Maxmar Cezar Souza, que admitiu em contestação ter adquirido o veículo antes do sinistro. Aduz que a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, e que a aplicação da Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça imporia o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, independentemente do registro administrativo. Alega, outrossim, que a manutenção de sua responsabilidade viola o nexo de causalidade, uma vez que não detinha a posse ou o controle do automóvel à época dos fatos. Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para reformar o acórdão e excluir sua responsabilidade civil. Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões [ID: 352318353], refutando a existência de vícios e apontando o caráter nitidamente protelatório e de rediscussão da insurgência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares.

Os embargos de declaração são tempestivos e, portanto, merecem ser conhecidos. No mérito, contudo, não merecem acolhimento. Os embargos declaratórios, conforme dispõem o art. 48 da Lei no 9.099/95 e o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material existente no julgado. Não constituem, portanto, via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para manifestar mero inconformismo com o resultado desfavorável. Dispõe a norma processual civil vigente, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, não se verifica a existência dos vícios apontados. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia com absoluta clareza, fundamentando de forma exaustiva as razões pelas quais entendeu que a responsabilidade solidária do embargante deveria ser mantida. A tese central do embargante — de que a confissão do corréu supriria a ausência de prova documental da venda — foi expressamente repelida pelo Colegiado. O voto condutor foi límpido ao registrar que a anemia probatória dos autos não permite a aplicação da Súmula 132 do STJ, uma vez que, para além da declaração unilateral do suposto comprador (interessado direto na exclusão do vendedor da lide para diluir a solvabilidade da condenação), não aportou aos autos um único documento idôneo que comprovasse o negócio jurídico, tal como o Certificado de Registro de Veículo (CRV) devidamente preenchido e datado, contrato de compra e venda com firma reconhecida ou a comunicação da venda ao órgão de trânsito competente, conforme exige o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

No que tange à alegada omissão sobre a teoria da tradição para bens móveis, a decisão colegiada expôs de maneira cristalina que a proteção ao terceiro de boa-fé e a segurança jurídica nas relações de trânsito exigem prova robusta da transferência da posse, não bastando a palavra dos próprios réus para desconstituir a responsabilidade que emana do registro público. O acórdão consignou que o proprietário registral responde solidariamente pelos danos causados pelo uso do veículo, salvo se provar de modo inequívoco a alienação anterior, o que não ocorreu no caso em lume. Ora, a decisão não foi omissa; ela apenas não acolheu a tese do embargante de que a mera admissão do corréu é prova absoluta e autossuficiente para romper o nexo causal perante o autor, terceiro alheio às tratativas particulares entre os demandados. O que a parte embargante busca é ignorar o fundamento do acórdão que priorizou a força do registro administrativo em face da ausência de provas documentais da alienação, pretendendo que este Colegiado se retrate para adotar a interpretação que lhe é mais favorável, o que é vedado nesta sede processual.

Em relação à suposta contradição quanto à aplicação da Súmula 132 do STJ, cumpre esclarecer que o vício que autoriza os embargos é a contradição interna do julgado – aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo –, e não a contradição entre a decisão e a interpretação que a parte confere ao enunciado sumular ou às provas dos autos. O acórdão estabeleceu a premissa coerente de que a súmula invocada pressupõe a existência de prova da alienação, o que não se confunde com a simples declaração verbal ou escrita de um corréu em sede de contestação. A fundamentação é, portanto, lógica e harmônica com a conclusão de que, sem documento datado e comprovado, a responsabilidade do proprietário constante nos registros do DETRAN persiste perante a vítima do acidente.

É comezinho que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos teóricos, recortes normativos isolados e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente e coerente para a resolução da lide, como indiscutivelmente ocorreu no caso em lume. A intenção de rediscutir o valor probatório da confissão do adquirente para reverter o julgado reflete tão somente mero inconformismo com a prestação jurisdicional entregue. A propósito, colaciono precedentes que corroboram este entendimento e demonstram a inadequação da via eleita para o fim colimado pela embargante:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador. 2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA - INOCORRÊNCIA - MERO INCONFORMISMO - PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 6. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, como ocorreu no caso. 7. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios. 8. Embargos de declaração rejeitados. (TJMT - N.U 1000885-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)”

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios, restando evidente a higidez da fundamentação adotada pelo Colegiado e o nítido caráter de rediscussão da peça recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO para o fim de rejeitá-los integralmente, mantendo inalterada a decisão colegiada objurgada por seus próprios fundamentos.

Advirto a parte embargante que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026